Tribunal: TJDFT
Processo: 0739040-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se, do exame dos fundamentos utilizados na peça recursal, é possível compreender o inconformismo do apelante e sua pretensão de reforma da sentença.
2. A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte (IRDR 16).
3. Inexiste interesse recursal no tocante ao pedido de concessão de gratuidade da justiça, pois tal pleito foi deferido na r. sentença sem que a decisão tenha sido revogada.
4. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo das contas individuais do PASEP, quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária (Tema Repetitivo 1.150/STJ).
5. Não se aplica a teoria da causa madura quanto não inaugurada a fase instrutória (CPC/2015 246 § 3o).
6. Conheceu-se parcialmente da apelação e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. Sentença cassada.